Tribunal: TJMT
Processo: 0002716-94.2016.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002716-94.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARTINHO DALL OGLIO - CPF: 007.678.400-20 (APELANTE), CICERO AUGUSTO MILAN - CPF: 720.498.471-49 (ADVOGADO), MARTINHO DALL OGLIO JUNIOR - CPF: 493.642.270-34 (APELANTE), MARCIO MATIAS BERTOLIN DALL OGLIO - CPF: 012.390.180-45 (APELANTE), MARCELO DALL OGLIO - CPF: 507.735.690-49 (APELANTE), RODRIGO THA LUIZ - CPF: 585.969.509-82 (APELADO), EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO - CPF: 036.625.611-40 (APELADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), VERA ARANTES CAMPOS - CPF: 139.233.746-15 (APELADO), INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - CPF: 620.253.501-63 (ADVOGADO), GETULIO HUMBERTO BARBOSA DE SA - CPF: 329.860.251-53 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 E INCISOS DO CPC – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA INTEGRAL DA MÍDIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PAS NULLITÉ SANS GRIEF - MANUTENÇÃO – LIMINAR QUE DEVE SER REVOGADA – CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO POSSESSÓRIA – CONSEQUÊNCIA LÓGICA - CUMPRIMENTO IMEDIATO DA DECISÃO – Recurso conhecido e desprovido com revogação da liminar e, conseqüentemente, retornando a situação ao ‘status quo ante’.

(1) - Mesmo na hipótese de, quando da transformação do processo físico para o digital, eventual deslize no juntado de todas as mídias por si só não induzem a nulidade do processo, sobretudo porque, mesmo em face de tal irregularidade, alegado apenas formalmente, não residiu qualquer prejuízo para a parte apelante, quem fazendo suas razões, pretende a reforma da sentença em substancioso ataque meritório da sentença recorrida. Não se declara nulidade de atos processuais sem a comprovação inequívoca de violação do contraditório e da ampla defesa, escudado na doutrina francesa do ‘PAS NULLITÉ NSANS GRIEF’ – preliminar rechaçada.

(2) - Como a posse é um estado de fato, não basta a demonstração da existência de posse indireta, exige-se a comprovação da posse direta, pois é nesta que se sustentam as ações possessórias art. 561, o CPC. O ônus da prova do esbulho possessório é do autor e sua ausência conduz à improcedência o pedido de reintegração de posse. Correta a sentença que concluindo pela não demonstração destes requisitos, julga improcedente a demanda e condena a parte vencida nos custos do processo e honorários advocatícios.

(3) - Em relação à proteção possessória, as ações previstas nos arts. 561 e SS do CPC/2015 são dúplices, a rejeição do pedido realizado pelo autor significará, automaticamente, a proteção em favor do réu. ‘Revogação da decisão liminar na sentença. A decisão concessiva da liminar em ação possessória perde sua eficácia com a sentença de improcedência. (RTJESP 36/198) ou com a extinção do processo sem apreciação do mérito (TJTESP 49/125), retornando os réus à posse da área em que foram despojados. Nesse caso, ainda que a sentença não determine expressamente, deve ser expedido mandado de levantamento da manutenção ou da reintegração revogada (RT-709/103). Revoga-se a liminar e, neste viés, de imediato, deve o juiz determinar o retorno dos imóveis a parte requerida, com expedição do competente mandado, com expedição pelo Tribunal de ofício ao juízo de primeiro grau de jurisdição para imediato cumprimento.

(4)-Conhecido e provido o recurso, não reside como aplicar a majoração dos honorários porque, a rigor do previsto na sentença, estes já estão dosados em grau máximo, 20% sobre valor atualizado dado a demanda.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem ação de interdito proibitório formulado por MARTINHO DALL OGLIO, MARTINHO DAL OGLIO JUNIOR, MARCIO MATHIAS BERTOLIN DALL OGLIO e MARCELO DAL OGLI em face de VERA ARANTES CAMPOS e EUIDES NASCIMENTO ARAUJO, todos identificados e representados nos autos. A ação possessória versa unicamente sobre as áreas rurais que integram a fazenda beija-flor, Lote Capivara, Lote Lagoa das Conchas e Lote Santa Rita, devidamente individualizados no pedido inicial.

Alcançada a fase sentencial, a ação foi julgada improcedente, sob fundamentação de que se trata de parceria rural e, de conseqüência, condenados os apelantes nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em, 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnado.

Sustentou os apelantes, desacerto da sentença. Em primeiro lugar afiança reside cerceamento de defesa, em face de que a mídia não foi carreada nos autos digitais. No mérito, sustenta desacerto da decisão, não apreciando a magistrada sentenciante quando da elaboração da decisão recorrida, analise pertinente aos depoimentos das testemunhas.

Contrarrazões foram apresentadas pelos recorridos e, nestas pugnam pelo acerto da sentença recorrida. Pugna, de igual forma, em pedido posterior, para que seja expedido mandado de reintegração de posse à vista de que a liminar foi cassada.

Quanto o necessário, demais aspectos serão expostos quando do voto proferido.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se e Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Em primeiro tópico, sustenta os apelados a nulidade da sentença em face de que não foram colacionadas nos autos as mídias, quando da transformação do processo físico para digital.

Sem razão os apelantes.

Como se sabe, ante o princípio de instrumentalidade de formas, aproveitamento dos atos para que o processo tenha seu curso regular, somente anula uma sentença quando manifesta demonstração de cerceamento de defesa, o que não apresenta no caso em apreciação recursal.

Impende verificar para espancar este preliminar é que os apelantes, no que tange a eventuais registros na mídia, depoimentos de testemunhas, quando da apresentação do mérito recursal, estes, com minudência, para reforma da decisão de primeiro grau de jurisdição, apresentam vários depoimentos das testemunhas, depoimentos estes que estavam gravados na mídia.

Como se sabe, no direito brasileiro vigora o principio de que não se declara nulidade quando ausente prejuízo para defesa. Tal situação vem do direito francês (PAS NULLITÉ NSANS GRIEF) e que se encontra assentado no § 1o, do artigo 282 do Código de Processo Civil – O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

Aliás, desmerecendo alongar sobre o assunto, o colendo Superior Tribunal de Justiça é reiterado no sentido de que a decretação de nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do PAS NULLITÉ SANS GRIEF.

Portanto, não basta a parte apelante, formalmente, indicar que houve desacerto quando da transformação do processo físico em digital, com possível não apresentação do quer estou naquele a gravação por mídia. Indispensável a perfeita identificação de prejuízo para a defesa, o que, não está demonstrado nos autos.

Veja trecho de decisão do STJ (
HC 99996 / SP
) a este respeito: o Supremo Tribunal Federal acolhe o entendimento de que o princípio geral norteador das nulidades em Processo Penal - pas de nullité sans grief - é igualmente aplicável em casos de nulidade absoluta (
HC 85.155/SP
, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJU 15.04.05 e AI-AgR. 559.632/MG Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU 03.02.06).

Com estes fragmentos, rejeito a preliminar.

Assim voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Em relação ao mérito, melhor sorte não tem a parte apelante.

Agiu com seu costumeiro acerto a ilustre magistrada que subscreveu o ato sentencial. O primeiro aspecto é registrar que a questão diz respeito a ação de cunho possessório e, neste viés, não se discute domínio e, como se vê, em verdade, os apelantes estão, em sua defesa, registrando domínios possivelmente de outros.

No caso, o pedido inicial, recheado de documentos, em nada mais nada menos do que 50 (cinqüenta) páginas, sobre matriculas, hectares de terras das respectivas, tentou, para albergar sua pretensão no elemento posse, o que, de resto, tais documentos seriam de todos imprestáveis para a situação.

Como bem pontuou a magistrada de piso quando, fazendo suas razões de decidir, assim formou seu livre convencimento.

‘No caso em tela, os Autores sustentam que mantinham a posse direta sobre a totalidade da Fazenda Beija-flor, em razão de uma relação de parceria rural com a primeira Ré sobre essa área, onde desenvolviam tanto a agricultura quanto a pecuária em partes distintas desse imóvel.

Nos termos do artigo 4o do Decreto 59.566/66:

Art. 4o - Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel rural, de parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa vegetal ou mista; e ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias primas de origem animal, mediante partilha de riscos do caso fortuito e da força maior do empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais da lei (artigo 96 VI, do Estatuto da Terra).

Vê-se, portanto, que esse tipo de contrato (que pode ser escrito ou verbal) se caracteriza pela cessão do imóvel rural, no todo ou em parte, pelo seu proprietário ou possuidor (parceiro-outorgante) para que outrem (parceirooutorgado), que nele explorará atividade agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista, mediante partilha dos frutos, produtos ou lucros, e também dos riscos do caso fortuito ou força maior.

No caso em tela, os autores não conseguiram provar a existência de uma relação jurídica com tais características com a primeira Requerida, nem em relação à exploração agrícola e nem em relação à pecuária.

No que tange à exploração agrícola foram firmados contratos escritos de arrendamento, cuja nulidade por suposta simulação os Autores não lograram demonstrar nos autos 1162-95.2014.811.0086, que tiveram os pedidos julgados improcedentes nesta mesma oportunidade em que se proferem julgamentos conjuntos. Portanto, sobre as áreas versadas naqueles contratos (inclusive sobre o imóvel denominado Lote Capivara – que é objeto desta ação), bem caracterizada a posse direta dos Autores, decorrente dos contratos de arrendamento. Porém, os contratos de arrendamento não versam sobre a totalidade da Fazenda Beija-Flor, havendo extensa área composta pelos imóveis denominados Lote Lagoa das Conchas e Lote Santa Rita, cujas áreas somam 10.466,93 has. (que são objeto desta ação) sobre os quais jamais foi firmado nenhum contrato de arrendamento ou nenhum outro contrato escrito.

Sobre essa área, segundo a prova oral produzida na instrução, era desenvolvida a exploração pecuária, e consoante relataram as testemunhas havia gado tanto da ré, Vera Arantes, quanto dos autores, com marcas diferentes, o que já constitui um indício que afasta as características próprias de uma parceria, onde o gado seria, em tese, comum.

Ademais, os próprios autores sustentaram em depoimento pessoal que cada um vendia o seu próprio gado, assim como as despesas dessa atividade eram mantida individualmente por cada qual das partes, e que quando eles compravam algo para tratamento do gado da Requerida, esperavam que ela os reembolsasse, características que destoam totalmente da alegada parceira rural.

Os e-mails trocados entre a Requerida e a família Dall’Oglio acostados à ação 1162-95.2014.811.0086, conexa a presente, também permitem inferir que os Dall’Oglio gerenciavam a atividade pecuária da propriedade, notadamente das reses da primeira Requerida, mas ela arcava com as despesas de pagamento de funcionários, sal, e vacinas para o gado, de modo que não havia um compartilhamento nem da produção e nem dos riscos do negócio, o que descaracteriza totalmente a suposta parceria rural.

O que esses documentos e provas produzidas em audiência demonstram é apenas o gerenciamento dos autores sobre essa atividade pecuária envolvendo o gado da Ré, e embora eles não recebessem qualquer remuneração por isso (conforme a própria Requerida admitiu) para que se fale em relação de subordinação, ou que mera detenção da posse, a relação havida entre as partes sobre essas parcelas do imóvel que não foram objeto dos contratos de arrendamento apresentam características que se assemelham muito mais a um comodato verbal rural, onde em troca desse gerenciamento os autores puderam explorar também a atividade pecuária própria nessas partes do imóvel, do que a uma parceria. E, conquanto, o comodatário, em tese, possa dispor dos interditos na qualidade de possuidor direto, inclusive contra o possuidor indireto, é certo que a causa de pedir dos autores é a posse decorrente de uma suposta parceria rural, a qual não conseguiu demonstrar, e ao juízo não é dado julgar a demanda de acordo com causa de pedir diversa daquela que consta na inicial, sob pena de proferir sentença extra petita, nula de pleno direito. (sic).

Os próprios depoimentos trazidos pelos apelantes em grau recursal, não oferecem certeza em relação ao exercício pleno da posse direta pelos autores da ação restando a registrar aspectos diversos, senão vejamos:

‘Do depoimento da Recorrida Vera, extrai-se a confissão, que diferente do lançado em sua peça de resistência, aflora a inexistência de contrato de arrendamento, senão vejamos: Tal depoimento foi totalmente omitido da Rua sentença recorrida:

Parte (Juíza): Vocês pagaram pra preparar essa terra, pra comprar semente, comprar calcário, comprar tudo e eles só entrariam com o trabalho? Vera: Eles iriam preparar tudo... mas em seguida o Semi morreu. (Juíza) Eles arcariam com todas as despesas? Vera: A gente daria alguma coisa. O maquinário parte era deles e parte era do Martinho e do Marcelo (sic). 08:35 (Juíza) Então vocês só dariam o maquinário e a terra. Vera: (sinalizando que sim com a cabeça) o custo era deles. Juíza:

E Ficou 60-40? Vera: Ficou.

60-40.. tirava a despesa. (sic).

A testemunhas Rodrigo Tha Luiz, foi ouvida em Curitiba/PR, através da Carta Precatória no 0011479-05.2019.8.16.0001 e é revelador: Rodrigo – (...) essa fazenda nós vendemos ela em 2003 para o senhor Serafim Rodrigues de Moraes, a condição de venda seriam três anos de pagamento e o que aconteceu que foi pago uma parte do imóvel e depois foram suspensas as outras partes porque o senhor Serafim veio a falecer nesse meio tempo... Rodrigo – nós demos três anos de prazo ele teria que concluir o pagamento em 2005 e faz muito tempo, mas se não me falha a memória ele faleceu acho que 2004 (...) Juiz: ele pagou uma parte... Rodrigo: E ele pagou uma parte e ficou um saldo e até então nós tínhamos com ele um relacionamento comercial não tínhamos problema nenhum e dada as circunstâncias do falecimento dele a Senhora VERA ARANTES passou a ser a responsável pela fazenda, até hoje eu não sei se ela era esposa ou companheira, mas quando ele comprou a fazenda ele pediu que a fazenda ficasse no nome dela, e porque eu não sei, no meu no meu entendimento, eu não sei se ele era casado com ela se ela era companheira dele. (...)

05:12 - ele transferiu, pediu pra pôr a fazenda no nome dela, bom, o fato dele ter morrido ne nos causou assim ne uma certa tristeza, até então ele tinha sido uma pessoa extremamente correta as suas obrigações e tanto eu quanto meu tio, sensibilizados com o acontecido ligamos para a senhora VERA dizendo que nós daríamos um prazo a ela, não muito longo (...) passou um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses e a gente tentou fazer alguns contatos e ela sempre dizia “não... eu vou acertar, vou acertar, vou acertar” e esses dois meses, três meses, quatro meses... virou, viraram... foi 2003 vamos dizer... 4, 5, 6, 7, 8, 9 até 2009 praticamente assim... ela não tinha, não devia ser assim... usar termos de baixo calão, mas ela ficou à revelia na condição de devedor.

Juiz 06:44 – E essa fazenda estava com ela? Rodrigo 06:48 - não, não aí já tem uma outra história (...) Rodrigo 06:57 - (...) ai tem uma outra história que, então...eu só quero te contar como que nós vendemos a fazenda, na realidade pra resumir nós vendemos a fazenda e não foi, o “Semi” veio a falecer e a esposa dele ou companheira que tinha que honrar o compromisso de pagar o saldo, não pagou e ficou saldo devedor. E nós tivemos uma paciência esperamos muito tempo até entrar com a ação de execução, tanto e que até depois meu tio já veio a falecer sem ter recebido nada, etc. e tal. Então nós tentamos diversas vezes depois falar com ela e não obtivemos resposta, quer dizer... então literalmente ela nos tratou... Juiz 07:55 - E ela não deu nenhuma justificativa? Rodrigo - Ah eu vou pagar, vou pagar, vou pagar, vou pagar. (...) Rodrigo 09:06 - Em 2003, 2004 mais ou menos essa data, eu fui.. ele me convidou pra fazer uma viagem com ele... o Sr. SERAFIM RODRIGUES DE MORAES, e nessa viagem eu ia entregar a fazenda pra ele, entregar modo de dizer né, ia apresentar ia levar mapas, materiais etc...

Juiz 09:39 - O DALL` OGLIO também? Rodrigo 09:40 - nós íamos fazer uma viagem né, quem nos convidou, pra fazer uma viagem, foi onde eu conheci o MARCELO DALL`OGLIO e o MARTINHO DALL`OGLIO que também foram convidados por ele pra fazer essa viagem. (...)

Rodrigo 10:03 - A princípio eu não conhecia... ele só me disse “eu vou convidar os GAUCHINHO” que ele chamava, que eles VÃO SER MEUS PARCEIROS NA PROPRIEDADE e eu queria que você conhecesse eles, inclusive a gente já vai fazer uma viagem juntos e nós já vamos... você já vai repassando pra eles como que é a fazenda, como e que é o sistema, quais são as frentes de trabalho Juíza

10:31 – tá... ele estava comprando mas ele tinha outras pessoas que iam tocar? Juiza: Ele era idoso? Rodrigo

10:39 - É inclusive ele tinha se não me engano um câncer de bexiga de próstata ou similar que até ele usava fraldas, e ele era um homem que sempre foi muito empreendedor e não tinha acho que mais... ele era um homem empreendedor e não tinha mais condições físicas né (...) ele disse a viagem é por minha conta, então eu sai de Curitiba, ele me mandou a passagem, não porque eu não tivesse condições de comprar a passagem, mas por uma gentileza ele queria fazer com que eu me encontrasse com os “GAUCHINHOS” pra gente conversar. Então eu saí de Curitiba e cheguei em são Paulo onde foi que eu conheci o MARCELO e o MARTINHO (...) Rodrigo - Dali nós pegamos o carro e ficamos praticamente acho que 12, 15 dias viajando... ai nós fomos pra Araçatuba, Goiás... de Goiás vendo fazendas dele, áreas que era no pai dele, casas enfim, gado, fizemos um tour onde ele quis mostrar a capacidade financeira que ele tinha na época até mesmo porque durante a viagem assim como ele tinha oferecido e já tratado... foi diferente... com eles ele já tinha tratado tanto é que eles já estavam lá... já pra mim desde o início da viagem ele dizia “a Rodrigo eu tenho uma proposta pra fazer pra você”. (...)

13:52 - acabamos parando lá em Cuiabá e fomos até a fazenda (...)

14:29 - ai nós fomos viajar e quando eu cheguei na fazenda pra entregar a fazenda, simbolicamente, depois da viagem... que nós terminamos a viagem na fazenda o MARCELO e o MARTINHO, que durante a viagem ele tinha dito que eram já os PARCEIROS deles, que eles iam fazer um processo de agricultura na fazenda, que até então nós só criávamos gado e ele queria fazer um consórcio entre gado e pecuária e o MARCELO e o MARTINHO a época eram as pessoas que iam fazer a PARCERIA na agricultura e não só a PARCERIA na agricultura como eles iam TOMAR CONTA DA FAZENDA COMO UM TODO (...)

15:40 - bom daí ta...entreguei a fazenda, conheci eles.

Juiz 15:41 - ai eles ficaram lá na fazenda? Rodrigo 15:43 - Eles ficaram lá na fazenda, isso foi 2003, final de 2003 não recordo a data, aí eles ficaram na fazenda e daí ele veio a morrer e lá por 2005 ou 2006 eu acabei entrando em contato com o MARCELO porquê é o que ficou cuidando da fazenda com o irmão, pra saber o que tinha acontecido com a VERA, afinal de contas A VERA ERA PARCEIRA DELE. Juiz 16:12 - ta dai o que eles falaram Rodrigo

16:14 – dai ele falou: bom, eu não sei, ela não aparece aqui. Juiz 16:17 - eles estavam lá plantando? Rodrigo 1

6:19 - estavam lá plantando, abriram... eles abriram a parte debaixo do curral.

Juiz 16:23 - eles não prestavam conta pra VERA de nada? Rodrigo 16:26 - Dai isso eu não sei, eu só sei que ele (interrompido)

Juiz 16:30 min: A VERA não era parceira dele? Rodrigo 16:31 - A princípio sim né, mas o que eu sei é que ela não me pagava e não ia na fazenda. (...) Juiz 16:36 - ela largou? Rodrigo 16:37 - Largou, eu telefonava pra ele e dizia “mas escute a fulana ta me devendo”.

(...) Rodrigo 17:07 - Dai eu tive lá na fazenda porque eu fiquei preocupado e eu queria ver como e que tava... e o MARCELO estava lã cuidando e dando manutenção. (...) Advogado 17:26 - Rodrigo então só pra ficar claro: então quando você entregou a fazenda pro senhor SEMI ele já deixou a POSSE com os seus PARCEIROS? que ele dizia ser PARCEIRO DA FAMILIA DALL` OGLIO? Rodrigo

17:35 - Deixou sim, inclusive nos fomos até a fazenda vizinha, que ele comprou quase mil cabeças de gado e tanto o MARCELO quanto o MARTINHO inclusive já marcaram o gado e levaram pra fazenda pra serem responsáveis por cuidar tanto desse gado, quanto o que já pertencia a fazenda pra cuidar tanto desse gado, o que já pertencia a fazendo quando da parte da agricultura que eles tinham feito a PARCERIA. (...)

Advogado 18:09 - a fazenda tinha uma sede, uma moradia? Rodrigo 18:10 - Tinha, que foi construída por nós. (...) Advogado 18:18 - Quando o senhor entregou a posse quem ficou morando na sede da fazenda.

Rodrigo 18:19 - O MARCELO. Advogado 18:26 - Pra reforçar, como que o SEMIR apresentava os irmãos DALL` OGLIO o MARCELO e o irmão dele? dizia que eles eram o que? Qual era a relação entre eles? Rodrigo 18:31 - Que eram os parceiros: MEUS PARCEIRO GAUCHINHOS, ele falava exatamente assim “MEUS PARCEIROS GAUCHINHO”.

Advogado 19:09 - O senhor SEMI ofereceu ao senhor algum tipo de PARCERIA?

Rodrigo 19:10 - Ele ofereceu na viagem que ele disse “ah eu tenho um negócio pra você” e eu como ia ficar meio sem muita ocupação por ter vendido a fazenda eu falei pô... eu fiquei na expectativa, eu tenho um negócio pra você e durante uns 10, 15 dias, ele “depois nós conversamos” e me criou uma expectativa ele não me dizia o que que era não dizia o que era.

Rodrigo 19:36 - Enfim retornamos em São Paulo, eu até dormi na casa dele, ele falou amanhã a gente conversa, ai ele me propôs a compra de 50%, fazer uma parceria com ele de 50% na compra de uma fazenda no Paraguai de gado de corte (...) Advogado 20:20 - Era o sistema de trabalho dele fazer esse tipo de parceira, você tem conhecimento se ele tinha mais parceiros?

Rodrigo 20:22 - Eu acho que sim porque nessa viagem que nós fizemos que eu conheci ele mais no dia a dia ele sempre tinha 10, 15 pessoas atrás dele. Advogado 21:35 - Havia área aberta pra agricultura? agricultável?

Rodrigo 21:39 - Ainda não, quando nós vendemos não havia, depois mais pra frente quando eu fui visitar a fazenda que ela não estava pagando eu fui lá ver por que afinal de contas era meu patrimônio, já estava sendo aberto mais de mil e poucos hectares do curral lá pra baixo que dai eram os “GAUCHINHOS” que estavam abrindo.

Advogado 23:50 - E quando o senhor voltou lá quem exercia a posse e a gestão da fazenda? Rodrigo

23:52 - Era o MARCELO que estava sobre a posse e cuidando da fazenda e dando manutenção na fazenda Advogado 24:00 - O senhor sabe dizer se a fazenda tinha divisões? tinha áreas que o MARCELO não era responsável ou se a fazenda era uma só?

Rodrigo 24:07 - Não... a fazenda eram 05 matrículas conforme foi dito ali, lote Santa Paula, Polônia, Lagoa das Cochas, Capivara e Santa Polônia (...) eram matrículas isoladas mas a área era uma só, não tinha divisão de área nenhuma era separada por cerca ou coisa parecida.

Advogado 25:05 - O senhor disse que não recebeu integralmente o valor da venda, chegaram a renegociar esse debito em aberto?

Rodrigo 25:10 min: Nós chegamos a renegociar esse dado, esse credito, por ocasião que ela uma vez ela precisava pra fomentar a parceria com os DALL`OGLIO ela precisava angariar algum dinheiro junto ao Banco do Brasil ou algo similar e ela pediu que nos liberássemos uma matricula de uma dessas áreas pra que ela pudesse fazer esse financiamento pra cumprir a parte dela na PARCERIA com os DALL` OGLIO e sendo assim como ela já estava me devendo e não quis pagar e não tinha pagado até agora eu disse que eu poderia abrir uma exceção, abrir, ceder essa matricula desde que a gente fosse no cartório fizesse um aditivo em relação a isso e atualizasse a dívida até aquele presente momento com a perspectiva que ela nos pagasse meses depois o que acabou não acontecendo e ela não nos pagou.

Advogado 26:23 - O senhor MARCELO participou dessa reunião dessa renegociação? Rodrigo 26:26 - Participou estava inclusive aqui em Curitiba, foi ao cartório junto e inclusive meio que ela não queria ceder. (sic).

Meras suposições e, neste toada, a cargo do autor, compete a este comprovar os fatos relevantes e pertinentes agitados no processo para constituir o seu direito alegado e, neste viés, não se pode olvidar a máxima ‘ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARI, PARIA SUNT’.

Neste contexto e analisando os documentos trazidos e cotejando inclusive os depoimentos que foram trazidos pelo apelante nas razões recursais, não se pode antever a existência dos requisitos legais pertinentes as ações possessórias e, desta forma, convergindo com o entendimento da magistrada sentenciante, o recurso não está a merecer provimento neste tribunal.

E, como se sabe, para obtenção da proteção possessória, incumbe o autor comprovar sua posse, o esbulho praticado pela parte adversa, bem como a perda da posse. Se não preenchidos um destes requisitos, é caso de improcedência da ação, situação que deve ser visto como correta a sentença, não cumprindo os autores o mandamento processual rezado pelo artigo 561 do Código de Processo Civil.

Neste viés, residindo duvidas entre a parceria e a materialização do direito em relação a possível interdito possessório, no balanço dos elementos de convicção amealhados permite, a meu juízo, constatar que os autores apelantes não lograram êxito em comprovar a efetiva posse sobre o bem litigioso, obrigação que lhe cometia, dentro da dicção dos artigo 373, inciso i c/c 561, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Portanto, em razão do quadro probante, a solução verte na direção de improcedência recursal no pleito de interdito proibitório e, desta forma, objetivamente inviável qualquer alteração do julgamento feito pela ilustre magistrada de primeiro grau de jurisdição.

Sobre a ação de reintegração de posse leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Já a ação de reintegração de posse (antigo interdito recuperandae possessionis dos romanos) temo como fito restituir o possuidor na posse, em caso de esbulho. Por esbulho deve-se entender a injusta e total privação da posse, sofrida por alguém que a vinha exercendo.

Essa perda total da posse pode decorrer:

a) de violência sobre a coisa, de modo a tirá-la do poder de quem a possuía até então;

b) do constrangimento suportado pelo possuidor, diante do fundado temor de violência iminente;

c) de ato clandestino ou de abuso de confiança.” (Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., Rio de Janeiro:Forense, v. III, 2009, p. 115)

Também sobre o tema ensina Caio Mário da Silva Pereira:

“Reintegração de posse. Aquele que é desapossado da coisa tem, para reavê-la e restaurar a posse perdida, ação de reintegração de posse, que corresponde aos interditos recuperandae possessionis. Também aqui há duas hipóteses a considerar: se o esbulho datar de menos de ano e dia, a ação, como nome também de ação de força nova espoliativa inicia-se pela expedição de mandado liminar, para que seja o possuidor prontamente reintegrado: spoliatus ante omini restituendus, mediante justificação sumária dos requisitos. Após a expedição do mandado, abre-se ao réu o prazo de defesa.

Se o esbulho é de mais de ano (ação de força velha espoliativa) o juiz fará citar o réu para que se defenda, admitirá suas provas, que ponderará com as do autor, e decidirá finalmente quem terá a posse. Nesse caso, a sentença tem efeito dúplice: julgando que o autor não deve ser reintegrado, reconhece ipso facto a legitimidade da posse do réu; e vice-versa, concedendo a reintegração, repele a pretensão do esbulhador sobre a coisa.

São requisitos do interdito recuperandae a existência da posse e seu titular, e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito.” (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, 18a ed., Rio de Janeiro:Forense, 2003, v. IV, p. 68/68)

Comentando cada um dos requisitos exigidos pelo art. 927 do CPC leciona a doutrina:

1)“Da manutenção e da reintegração de posse:

O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho (art. 926).

O esbulho é a tomada da posse com a exclusão total da posse do possuidor anterior; a turbação é a violação da posse sem que se exclua totalmente a posse do possuidor anterior.

Costuma-se dizer que a turbação é o esbulho parcial. É preciso, porém, entender o conceito. Se o agente, sem invadir totalmente uma propriedade, altera a cerca e passa a exercer posse exclusiva sobre a área parcial do imóvel, cometeu esbulho nessa parte e não turbação, porque, nessa parte, excluiu totalmente a posse do outro. Comete turbação aquele que, sem excluir a posse do outro, faz, por exemplo, plantações intercaladas no terreno do vizinho, abre a cerca para que o gado vá pastar no terreno vizinho e depois o recolhe, etc.

O erro de qualificação da ação, porém, pode ser suprido pela fungibilidade do art. 920. A descrição dos fatos, todavia, deve ser clara.

Incumbe ao autor provar na ação (art. 927): I- a sua posse; II- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III- a data da turbação ou do esbulho; IV- a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, no caso de ação de reintegração.

Este último requisito é fundamental para a caracterização do pedido como possessório. Se o autor nunca teve a posse, seu pedido não pode ser possessório; deve ser petitório. Quem nunca teve a posse e precisa que esse direito lhe seja outorgado deve ingressar com ação reivindicatória, no procedimento ordinário.

É preciso atender, porém, ao conceito de expressão ‘nunca teve posse’. A posse se transmite, por atos inter vivos ou causa mortis. Logo, se alguém recebeu, juridicamente, a posse de outrem que a tinha, não está na situação de quem nunca exerceu a posse, porque a recebeu de seu antecessor. Assim, se alguém adquire um terreno, recebe a posse na escritura e, ao ir ao local, encontra um invasor, sua posse, somando-se à do antecessor, foi esbulhada e a ação é a de reintegração. A não ser que o antecessor também não tivesse tido a posse e a transmissão da escritura tenha sido em desacordo com a realidade. No caso apresentado, o que pode acontecer é que o esbulho, somado ao tempo do possuidor anterior, seja superior a um ano e dia, não cabendo mais, nesse caso, a reintegração liminar. É também de reintegração a hipótese de o vendedor transmitir a posse na escritura e não a entregar de fato. Nesse momento passou a ser esbulhador. “A despeito de nunca ter estado no local, a posse pode ser exercida por outros meios, por exemplo, o pagamento de taxas de manutenção do terreno ou porque o antecessor a exerceu.” (Vicente Greco Filho Direito, Processual Civil Brasileiro, 16a ed., São Paulo:Saraiva, v. 3, 2003, p. 225/226). (grifei)

No mesmo sentido.

“Sem a demonstração mínima da posse, por documentos ou justificação, de que o autor exerce ou exerceu posse, não existe interesse de agir que autorize o deferimento a petição inicial da ação de manutenção ou reintegração de posse. É que somente o possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, e reintegrado, no caso de esbulho, de sorte que a falta de tal comprovação leva o juiz a concluir: a) que o autor ainda não tem necessidade concreta do processo possessório; ou b) que o procedimento eleito é inadequado quando se trata de situação que permita, de pronto, o exercício de ação petitória (reivindicatória, imissão na posse).

(...)

Turbação é a restrição, a perturbação imposta ao livre e pleno exercício da posse. (...) Já o esbulho é a perda da posse, o aniquilamento do poder fático do possuidor sobre a coisa em virtude de ato humano.

(...)

O elemento fático concernente à data da turbação ou do esbulho tem repercussão direta sobre a adequação do procedimento, com vimos, uma vez que somente a posse de força nova dá ao possuidor o direito ao procedimento especial, cuja característica mais importante é a presença em seu bojo da medida liminar.

(...)

De acordo com o inciso IV do art. 927 do CPC fica estampada a exigência de declaração e prova de que a turbação não se transformou em esbulho até o momento da distribuição da inicial, nem que ao esbulho perpetrado não se seguiu recuperação da posse do bem objeto do pedido reintegratório.” (Antônio Cláudio da Costa Machado, Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri/SP: Manole, 2007, p. 1500/1502)’.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial.

‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL. MORA. INEXISTÊNCIA. POSSE INJUSTA E ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO. - Inexistindo prova do esbulho possessório por parte da promovida, bem como não sendo constituída a mora, é de se julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse e de cobrança por perdas e danos. - Para a anulabilidade de negócio jurídico, exige-se a presença de vícios do ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude, com provas concludentes, porquanto não há que se falar em presunção. - Demonstrado que o negócio jurídico atendeu aos requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil, cabe à parte o ônus de demonstrar a ocorrência de algum vício/defeito que enseje sua nulidade ou anulação. - Não evidenciada qualquer das hipóteses acima transcritas, incabível a anulação do negócio jurídico. - " Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;". (Código de Processo Civil). (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00599840920128152003, 1a Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 18-10-2016)’.

‘ EMENTA APELAÇÃO CÌVEL REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO POSSESSÓRIO. ÓNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. Como a posse é um estado de fato, não basta a demonstração da existência de posse indireta-, exige-se a comprovação da posse direta, pois é nesta que se sustentam as ações possessórias art. 927, o C PC. O ônus da prova do esbulho possessórias é do autor e sua ausência conduz à improcedência o pedido de reintegração de posse. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 20020040397537001, 4A CAMARA CIVEL, Relator Romero Marcelo da Fonseca Oliveira , j. em 03-05-2011)’.

Sedimenta o STJ:

‘RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA.CARÊNCIA DE AÇÃO. AFASTAMENTO.
1. Não tendo os autores da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse alegada, o pedido deve ser julgado improcedente e o processo extinto com resolução de mérito.
2. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 930.336/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 20/02/2014)’.

Portanto, em relação à análise das provas existentes nos autos desta confusa situação trazida pelos autores na inicial, respeitando posicionamentos contrários dos eminentes pares já que a questão é de livre convencimento, de rigor se apresenta convergir totalmente com os argumentos da sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência da ação em todo o seu contexto.

Por outro lado, ficando agora em relação ao pedido de suspensão da liminar, sendo esta de caráter efêmero e não exauriente, sobretudo em razão do caráter dúplice da ação possessória, impõe-se, nesta oportunidade, revogar a liminar e retornar o caso à situação anterior.

Aliás, nada mais do que fazer a mais lídima justiça em face de que os apelantes/autores estão, há muito anos, utilizando indevidamente o bem, com prejuízos de grande monta à apelada, que, presentemente, já tem mais 71 anos de idade e, neste viés, igualmente protegida pelo Estatuto do Idoso que proclama a urgência e eficácia da prestação jurisdicional em favor destes.,

Como salienta MIGUEL GARCIA MEDINA:

‘Em relação à proteção possessória, as ações previstas nos arts. 556 e SS do CPC/2015 são dúplices, a rejeição do pedido realizado pelo autor significará, automaticamente, a proteção em favor do réu. O mesmo não decorre com a indenização por perdas e danos sofridos pelo réu. Neste caso, o réu deverá fazer pedido, expressamente na contestação. Trata-se de pedido contraposto. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a. Ediçao, pag. 923’.

A respeito da cassação da liminar, como bem pontuaram os apelados.

‘A despeito da cassação da liminar na sentença em ação possessórias, Theotônio Negrão, em sua obra Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 54a. Edição, ano de 2003, numa análise ao CPP/2015, assinalou:

‘Revogação da decisão liminar na sentença. A decisão concessiva da liminar em ação possessória perde sua eficácia com a sentença de improcedência. (RTJESP 36/198) ou com a extinção do processo sem apreciação do mérito (TJTESP 49/125), retornando os réus à posse da área em que foram despojados. Nesse caso, ainda que a sentença não determine expressamente, deve ser expedido mandado de levantamento da manutenção ou da reintegração revogada (RT-709/103).

Com os fragmentos acima, CONHEÇO DO RECURSO, mas LHES NEGO PROVIMENTO. Por conseqüência, dado ao caráter dúplice da ação possessória, revogada a liminar, nos termos do que foi decidido acima, sem mais delongas, determino que, de IMEDIATO, os apelados sejam reintegrados na área em questão que é objeto desta ação. Não reside como majorar os honorários advocatícios em face de que estes já foram orçados no máximo prescrito no Código de Processo Civil, 20% sobre o valor atualizado dado a demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024